Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher a impugnação da avaliação desfavorável da culpabilidade e da personalidade do agente. Embora imprecisa e dúbia a redação da sentença quando da análise das referidas circunstâncias judiciais, verifica-se que não houve a avaliação desfavorável.

2. Não caracteriza bis in idem a utilização de condenações distintas para avaliar negativamente os antecedentes e para justificar a incidência da agravante da reincidência.

3. Apresentando-se desproporcional a pena pecuniária imposta na sentença, impõe-se sua redução.

4. O regime inicial de cumprimento da pena para réu multirreincidente e que ostenta maus antecedentes é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, reconhecer a desproporção da pena pecuniária, reduzindo-a de 40 (quarenta) dias-multa para 11 (onze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.